Tribunal: TJMT
Processo: 1003479-89.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003479-89.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GILBERTO MACHADO ARAUJO - CPF: 199.806.711-49 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
–
EXTINÇÃO DO FEITO –
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA
–
PRAZO ÂNUO –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 1o, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO CIVIL –
TERMO INICIAL DATA DO
BLOQUEIO

E TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
–
SENTENÇA
MANTI
DA – RECURSO
DES
PROVIDO.

O prazo para propositura de ação regressiva
pelo
segurado
em desfavor da seguradora
,

visando o ressarcimento de quantia paga
a título de indenização pelo empregador ao empregado
,

prescreve em um ano, prazo este contado da data em que ocorreu o
bloqueio e a transferência da quantia destinada
à
satisfação da obrigação
na demanda
trabalhista.
-

R E L A T Ó R I O

R E
L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GILBERTO MACHADO ARAÚJO
,
contra a sentença proferida na
Ação
Regressiva de Ressarcimento

ajuizada
em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVID
Ê
NCIA S
/
A
,
que
reconheceu a ocorrência da prescrição e
julgou
extinto o feito com resolução do mérito,
a
lém de condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no valor de 10% do valor da causa, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC/15 (ID 216857316)
.

Inconformada
,
a parte autora opôs embargos de declaração (ID 216857317) alegando a ocorrência de omissão
com relação ao fato de que o autor não é segurado, mas sim estipulante, não sendo aplicável a hipótese a regra do artigo 206, § 1o, do CPC/15, mas sim o prazo decenal haja vista inexistir no ordenamento jurídico previsão acerca do prazo prescricional de estipulante em face da seguradora, o qual foi rejeitado (ID
216857320
).

Irresignado
,
o autor interpôs o presente recurso alegando em suas razões recursais (ID
216857322
)

não ser segurado e sim estipulante,
inexistindo n
o ordenamento jurídico brasileiro
previsão acerca do prazo prescricional
para que possa ingressar em face da seguradora buscando o ressarcimento pelo pr
ejuízo suportado
e, sendo omissa a lei, cabível a aplicação do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

Ao final
,
afirma que o instituto da prescrição foi aplicado de forma equivocada pelo juízo condutor do feito, motivo pelo qual requer o provimento do presente recurso para que a sentença reformada de modo a julgar procedente a pretensão autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
216857326
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
GILBERTO MACHADO ARAÚJO
ajuizou a presente
Ação
Regressiva de Ressarcimento
em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
,
aduzindo
ter firmado em 02/08/2003 contrato de seguro junto à seguradora, representado pela apólice de no 31563, com vigência de 01/10/2003 até a presente data, com cobertura para i
nvalidez permanente por acidente para terceiros.

Em sua inicial
,
alegou que o seguro foi contratado em nome de
GILBERTO MACHADO ARAÚJO E OUTROS,
porém
,

vinculado ao
seu CPF tendo em vista a inscrição estadual para funcionamento da
empresa
, sendo o Sr.

MANOEL GOMES DA SILVA

um dos seus
funcionários
, com contrato de trabalho
s
e
iniciado em 02/06/2003, rescindido em 16/10/2017
(ID 216855775)
.

Narrou que na vigência do contrato de trabalho
o funcionário
MANOEL GOMES DA SILVA,
no exercício de suas atividades laborativas,
sofreu acidente de trabalho enquanto realizava a limpeza de algumas calhas no dia 23/03/2012
e mesmo com a utilização de EPIs
,
a queda do telhado lhe causou diversas lesões, as
quais lhe causaram traumatismo craniano encefálico e traumatismo na coluna cervical,
conforme diagnóstico inicial do
Hospital Regional de Rondonópolis/MT
, sendo submetido a cirurgia
(ID 216855775)
.

Aduziu que em razão do aci
d
ente
,

o funcionário foi submetido a diversos procedimentos cirúrgicos,
sendo constatado ainda traumas na coluna, redução da sua capacidade laborativa e perda
d
e audição, sendo necessário utilizar aparelho de audição, tendo recebido todo amparo nece
ssário durante a sua recuperação, sendo o tratamento custeado pelo empregador
(ID 216855775)
.

Pontuou que devido
à
incapacidade laborativa
,
o funcionário ficou afastado do trabalho desde a data do acidente, porém
,
em 21/01/2014 teve seu benefício previdenciário c
essado, pois considerado a
p
to para voltar ao trabalho
(ID 216855775)
.

Sustentou que o funcionário foi reintegrado
à
empresa onde permaneceu até o dia 16/10/2017, quando foi demitido sem junta causa, com o pagamento de todas as verbas rescisórias
(ID 216855775)
.

Relatou que em 29/08/2018, poucos meses após a sua demissão, o funcionário ingressou com
Reclamação Trabalhista,
a qual tramitou perante a 2a Vara do T
rabalho de Rondonópolis/MT sob o no 0000941-87.2018.5.23.0022, pleiteando indenização por danos morais, materiais e pensionamento vitalício em razão do aci
d
ente de trabalho
ocorrido em 23/03/2012, o qual o deixou incapacitado
(ID 216855775) (ID 216855775).

Afirma que ao apresentar a contestação na ação trabalhista denunciou à lide a seguradora, porém
,

o juízo condutor do feito indeferiu o seu pedido, não tendo a seguradora ingressado na demanda
(ID 216855775)
.

Minuciou que após o regular tr
â
mite processual sobreveio a
de procedência
, a qual condenou o autor ao pagamento de:

Indenização por dano material no
valor correspondente a pensão mensal vitalícia d 100% do salário base do funcionário desde a data do acidente, inclusive quanto ao décimo terceiro salário, devendo tal valor ser reajustado
anualmente
pelo índice aplicado ao salário-mínimo, isto em relação as parcelas vincendas, eis que
às
parcelas vencidas deve
ser aplicada correção fixada em sentença;

Indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);

Pagamento dos honorários
advocatícios
de
sucumbência
no valor de 10% do valor líquido da condenação e pagamento dos honorários
do perito mérito no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

C
ontra
a sentença de procedência
foi interposto Recurso Ordinário, o qual foi julgado parcialmente procedente para limitar a pensão mensal vitalícia aos 73 (setenta e três) anos de idade do funcionário, além de determina
r a extirpação de 07/01/2014 a 27/12/2017
, tendo a demanda trabalhista transitado em julgado em 14/02/2020
(ID 216855775)
.

Em decorrência do trânsito em julgado
,
foi iniciada a fase de cumprimento de sentença, havendo
o
bloqueio de R$ 136.
875,59 (cento e trinta e seis mil oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
, para fins de satisfação da dívida, somado ao fato de que desde então o autor vem, por força da condenação, efetivando o pagamento da pensão mensal
(ID 216855775)
.

Afirmou que tentou por diversas vezes resolver a questão pela via
administrativa junto à seguradora para ser restituída, porém sem sucesso, motivo pelo ingr
essou com a presente demanda
(ID 216855775)
.

Após o normal prosseguimento do feito sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito, nos termos do relato.

Pois bem.

Consonante relatado, s
ustenta
a parte
apelante a
in
ocorrência de prescrição, ao argumento de que não
se aplica a hipótese dos autos o prazo ânuo, mas sim o decenal previsto no artigo 205 do Código Civil
já que o autor é o estipulante e não o segurado
.

Ocorre que analisando detidamente os autos verifica-se que razão não assiste ao apelante.

Isso porque, embora ele alegue
ser terceiro interessado
,
extrai-se d
o documento de ID 216855779
, juntada aos autos quando da distribuição da inicial
,
que o seguro indica como segurado o autor,
estando
inclu
sive vinculado o seguro ao seu CPF,
fato este afirmado pelo apelante em suas razões recursais (ID 216857322).

A título ilustrativo
,
segue abaixo a imagem
do documento juntado pelo autor quando do ajuizamento da demanda com as informações
cadastrais do segurado
, referente ao Seguro Clube Vida Empresarial – Canal Rede, apólice de no 31563
(ID 216855779).

Assim, não há como acolher
o argumento d
e que figura apenas como terceiro interessado.

Portanto, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID
216857316
):

“
Vistos etc.

GILBERTO MACHADO ARAÚJO
, qualificado nos autos, ingressou com
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
contra
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
, também qualificada no processo.

O autor aduz que firmou contrato com a ré na condição de estipulante em 02.08.2003, pela apólice no 31563, abrangendo cobertura por invalidez permanente por acidentes para terceiros. Que na vigência do contrato de trabalho seu funcionário Manoel Gomes da Silva, no exercício de suas atividades laborativas, sofreu acidente de trabalho em 23.03.2012; que foi submetido a diversos procedimentos cirúrgicos. Informa que o benefício previdenciário do referido funcionário foi cessado pelo INSS em 21.01.2014, sendo reintegrado ao trabalho e demitido sem justa causa em 16.10.2017. Em razão disso ingressou com ação trabalhista junto
a 2
a Vara do Trabalho de Rondonópolis-MT, sob o no 0000941-87.2018.5.23.0022, sendo proferida sentença condenatória que ensejou o bloqueio de valores em sua conta bancária no importe de R$ 136.875,59. Requer a procedência da ação. Juntou documentos.

Citada, a demandada apresentou contestação (Num. 115488361). Alega, em preliminar, ilegitimidade ativa; impugnação ao valor da causa e a ocorrência da prescrição. No
mérito, em longo arrazoado arguir a improcedência do pedido inicial de regresso. Juntou documentos.

Tréplica.

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

O fim colimado na inicial cinge-se no pedido de pagamento do prêmio em razão do sinistro, descrito na inicial.

Cumpre ao julgador, antes da análise do mérito da causa, analisar as condições e pressupostos processuais, sendo que a incidência do instituto da prescrição é condição necessária ao válido e regular desenvolvimento do processo.

O demandante ingressou com a presente demanda visando o ressarcimento do valor despendido em ação trabalhista, na qual foi condenado ao pagamento de verbas indenizatórias em razão do acidente que vitimou seu ex-empregado Manoel Gomes da Silva, culminando no bloqueio da quantia de R$ 136.875,59.

Em que pese a insurgência do autor, a questão ora discutida é regida pelo imperativo do art. 206, § 1o do CC, que estabelece como sendo ânuo o prazo prescricional incidente a espécie, pois, especificamente, trata de pretensão que tenha por fundamento qualquer tipo de contrato:

"Art. 206. Prescreve:

§ 1
o
Em um ano:

(...)

II -
a
pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(...)

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;"

In
casu
, tratando de ação regressiva de cobrança contra seguradora, o termo inicial para o cômputo da prescrição subordina-se ao princípio da
actio
nata,
ou seja
inicia-se quando satisfeita a obrigação com a ocorrência efetiva de um dano patrimonial, quando nasce o direito de ressarcimento em face da seguradora.

Esse é o entendimento do STJ no RESP 949.434/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi: “I – O pressuposto lógico do direito de regresso é a satisfação do pagamento da condenação ao terceiro, autor da ação de indenização proposta contra o segurado. Não há que se falar em ação regressiva de cobrança sem a ocorrência efetiva e concreta de um dano
patrimonial .
II – O prazo prescricional subordina-se ao princípio da
actio
nata:
o prazo tem início a partir da data em que o credor pode demandar judicialmente a satisfação do direito.”

Assim, para o caso dos autos, tem-se que
houve
o trânsito em julgado do v. acórdão condenatório na Justiça do Trabalho em 14.02.2020 (Num. 110020139 - Pág. 34). Iniciada a fase executiva acarretou
no
bloqueio e transferência da quantia total de R$ 136.875,79 das contas bancárias do demandante em 17.06.2020, cujo dano patrimonial configura o termo inicial decurso de lapso prescricional, que é de um ano, conforme artigo 206, parágrafo 1o, inciso II, alínea b do
Código Civil
.

A presente ação foi ajuizada em 14.02.2023, quando já decorrido o prazo prescricional de 01 (um) ano.

Destarte, não há dúvida de que
operou-se
a prescrição do direito para pleitear-se o ressarcimento do prejuízo advindo com o pagamento da indenização trabalhista descrita na inicial, uma vez que superado o lapso temporal ânuo previsto na legislação que regulamenta a matéria.

É inafastável o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória do autor, vez que
aplica-se
a prescrição ânua para o caso em comento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DO EMPREGADOR ESTIPULANTE CONTRA A
SEGURADORA - PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS A EX-EMPREGADO EM DEMANDA TRABALHISTA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - COMUNICAÇÃO IMEDIATA DO SINISTRO - OBRIGAÇÃO DO ESTIPULANTE NÃO COMPROVADA - REEMBOLSO NOS LIMITES DA APÓLICE DEVIDO. Tratando-se de ação regressiva de cobrança ajuizada pelo empregador estipulante em desfavor da seguradora, o termo inicial do prazo prescricional de um ano é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida na Justiça do Trabalho, pois somente a partir de então é que tornou incontroversa a responsabilidade do empregador em indenizar o ex-empregado/segurado em razão de danos que, supostamente, constituiriam risco coberto pelo contrato de seguro em que figurou como estipulante. Inexistindo prova capaz de evidenciar que a comunicação imediata do sinistro estava sob a responsabilidade do estipulante, não há que se falar em perda do direito deste ao reembolso do valor despendido por falta de comunicação. (TJMG – AC 10498150013171001, Relator: Arnaldo Maciel, data do julgamento 28.11.2017, 18a Câmara Cível, data publicação 30.11.2017)”

Deixo de analisar as demais preliminares arguidas e o mérito da questão, ante o reconhecimento da ocorrência da prescrição na forma acima descrita.

Ex
positis
, reconheço a prescrição do direito.
Julgo extinto o processo
nos termos do artigo 487, II, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes a favor do advogado da requerida, em verba que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.
[...].”

Ainda que esse não fosse o entendimento
,
não haveria como prosperar a irresignação da parte apelante, pois
o seguro contratado tem cobertura para:

Morte
– R$ 2.027.250,18 (dois milhões vinte e sete mil duzentos e cinquenta reais e dezoito centavos)
;

Indenização Especial por Morte Acidental
– R$ 2.027.250,18 (dois milhões vinte e sete mil duzentos e cinquenta reais e dezoito centavos)
;

In
validez
Permanente por Acidente
– R$ 2.027.250,18 (dois milhões vinte e sete mil duzentos e cinquenta reais e dezoito centavos)
;

Morte de Cônjuge
- 405.450,04 (quatrocentos e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais e quatro centavos)
;

Assistência Funeral Individual.

No entanto, analisando detidamente a íntegra dos autos que tramitaram na justiça trabalhista
,
constata-se que o funcionário não
ficou inválido depois do acidente de trabalho, pois a perícia realizada na
reclamação foi conclusiva ao informar que o funcionário
se tornou
inapto para a atividade laboral exercida na empresa, qual seja,
carpinteiro de manutenção

devido
â
dor cervical e lombar,
surdez
de ouvido direito e dificuldade de pegar peso, vejamos o
trecho
(ID 216855789 e ID 216855790).

Desta forma, embora a parte apelante defenda fazer jus ao ressarcimento do prejuízo decorrente da procedência da reclamação
trabalhista
,
conclui-se que além de a pretensão estar fulminada pela prescrição
,
não há
no seguro contratado cobertura para a hipótese dos autos
haja vista que
hipótese narrada nos autos não se enquadra na cobertura para invalidez permanente por acidente.

Isso porque, a cobertura para invalidez permanente por acidente se refere à cobertura para a hipótese em que o segurado se tornar inválido de forma permanente, parcial ou total, em razão de um acidente pessoal.

Enquanto a
incapacidade total e permanente constatada pela perícia médica judicial aponta que o funcionário não está inválido para o trabalho e para os atos da vida civil, mas apenas
incapacitado de forma permanente
para o exercício da atividade profissional de
carpinteiro de manutenção.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor da causa, nos
termos
do § 11 do artigo 85 do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024